Tribunal: TJMT
Processo: 0001007-83.2005.8.11.0094
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001007-83.2005.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES OLIVEIRA - CPF: 043.970.108-20 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), RUTH DE BRITO OLIVEIRA - CPF: 135.317.698-39 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTISSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO à INSTÂNCIA DE ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa por parte da exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta à apreciação deste juízo recursal circunscreve-se à verificação da regularidade da extinção do feito, especificamente quanto ao cumprimento dos requisitos previstos no §1º do art. 485 do CPC, notadamente no que tange à intimação pessoal da parte exequente para impulsionar o andamento processual.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como a sua
intimação pessoal
para, no prazo legal, suprir a omissão, nos exatos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

4. No caso em apreço, a Fazenda Pública, após regularmente intimada, apresentou petição requerendo a reconsideração de decisão anterior, o que evidencia a ausência de inércia e a inexistência de ânimo inequívoco de abandonar a lide.

5. Diante da não configuração dos pressupostos legais autorizadores da extinção por abandono, impõe-se a
reforma
da sentença
, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.
2. A manifestação tempestiva da exequente, ainda que após intimação, descaracteriza a inércia processual e afasta a configuração do abandono da demanda, inviabilizando a extinção do feito".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 0008148-92.2006.8.11.0006; ApCiv 0001176-88.2015.8.11.0007.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Laio Portes Sthel
, juiz de direito, em substituição legal, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001007-83.2005.8.11.0094, ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES OLIVEIRA, representado por Ruth de Brito Oliveira
,

cujo trâmite ocorre na Vara única da Comarca de Tabaporã, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

275604404):

“
Vistos.

RELATÓRIO

Ao Id. 175357768 proferiu-se decisão reconhecendo a preclusão da manifestação do exequente acostada ao Id. 171708493, e consequentemente, indeferindo o pleito. Oportunidade em que visando a continuidade do feito, considerando que por duas vezes intimado, inclusive havendo intimação pessoal do exequente, tendo este se mantido inerte, determinou-se a intimação do executado para manifestação.

Posteriormente, aportou aos autos pedidos de reconsideração da decisão pugnando pela continuidade da marcha processual (Id. 176523814).

Infere-se do sistema que, embora intimados para manifestar-se quanto ao abandono, os executados mantiveram-se silentes.

É breve o relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Sabe-se que o nosso ordenamento jurídico brasileiro, não prevê a figura do pedido de reconsideração, de modo que se trata de ato processual atípico, estando os recursos cabíveis previstos no art. 994, do CPC.

Por isso,
inviável o seu acolhimento.

DO ABANDONO PROCESSUAL

É imprescindível esclarecer que o abandono da causa pela parte exequente pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, exteriorizado pela inércia manifesta, situação que, processualmente, configura-se quando, intimada pessoalmente, permanece a parte-autora silente quanto ao intento de prosseguir no feito.

No caso, o processo comporta a extinção, visto que, intimada para trazer aos autos informações úteis ao prosseguimento da demanda, a parte autora se manteve inerte.

Portanto, fica atendido o requisito do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Por oportuno, consigno que, em que pese os argumentos trazidos na petição retro, a presente execução tramita desde o ano de 2005, com franco impacto nas metas estabelecidas pelo CNJ ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se reforça a necessidade da sua extinção, dada a situação de abandono configurada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Havendo valores ou bens penhorados,
e apenas após preclusas as vias recursais
,
AUTORIZA-SE
o desbloqueio/retirada de restrição.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

Honorários advocatícios em 10% a serem pagos pela exequente com amparo no princípio da causalidade.

OUTRAS DELIBERAÇÕES

Havendo interposição de recurso de apelação, diga a parte contrária em 15 (quinze) dias (CPC, art.1.010, § 1º);

Havendo recurso adesivo, diga a parte contrária em 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

Nada mais sendo requerido,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença.

Oportunamente, arquivem-se
, com as anotações e baixas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências da secretaria.

Tabaporã/MT,
(data registrada no sistema).

(assinado digitalmente)

LAIO PORTES STHEL

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto teria sido proferida em afronta ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, o qual prevê, como requisito indispensável para a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Dessa forma, sustenta que a ausência de intimação pessoal configura vício insanável, consubstanciando cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade absoluta da decisão ora combatida.

Além disso, assevera que não se verifica nos autos a caracterização do denominado
animus abandonandi
, sendo incabível presumir o abandono da demanda unicamente com fundamento em eventual inércia pontual, sobretudo em se tratando de execução fiscal, cuja natureza é de crédito público, dotado de indisponibilidade e relevante interesse do ente fazendário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e provimento do vertente apelo, a fim de que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do débito guerreado

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 275604409, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Laio Portes Sthel
, juiz de direito, em substituição legal, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001007-83.2005.8.11.0094, ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES OLIVEIRA, representado por Ruth de Brito Oliveira
,

cujo trâmite ocorre na Vara única da Comarca de Tabaporã, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID.

275604404).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 15.02.2005, com a presente ação, em face do ora apelado, ANTONIO ALVES OLIVEIRA,
com o objetivo de promover a cobrança de crédito de natureza não tributária, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) de n.º 000013/05, cujo montante, à época, correspondia à quantia de R$ 54.516,00 (cinquenta e quatro mil quinhentos e dezesseis reais).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal,
extrai-se que o magistrado de primeiro grau

determinou a intimação da parte exequente, ora apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular prosseguimento do feito.

Em atendimento à mencionada ordem judicial, a parte promovente protocolizou petição, em 25.11.2024, por meio da qual formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a avaliação do imóvel denominado ‘Fazenda Paraíso’.

Na sequência, sobreveio a r. sentença ora combatida, prolatada no 16.01.2025.
Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a pretensão recursal se cinge à análise da ocorrência, ou não, de abandono da causa por parte da exequente, ora apelante.

Como cediço,

o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado poderá extinguir o processo, sem resolução de mérito, quando o autor deixar de promover os atos e diligências que lhe competirem, abandonando a causa por prazo superior a 30 (trinta) dias. Veja-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Entretanto, para que tal hipótese de extinção se perfectibilize, exige-se o cumprimento de condição legal expressa, qual seja, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal:

“Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

No caso concreto, ao compulsar os autos da ação originária, verifica-se que, após ser regularmente intimada, a Fazenda Pública manifestou-se tempestivamente, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a avaliação do imóvel denominado “Fazenda Paraíso”, conforme se depreende do documento ID 275604402. Tal conduta evidencia, de forma inequívoca, o cumprimento de sua obrigação processual, não havendo que se falar em abandono da causa por parte da exequente.

Dessa forma, para que se configure a hipótese de extinção do processo com fulcro no artigo 485, inciso III, e § 1º do CPC, exige-se a inércia absoluta da parte exequente, mesmo após a sua
intimação pessoal
para que promova o regular prosseguimento do feito, o que, conforme demonstrado,
não se verifica no presente caso
. A ausência dessa inércia inviabiliza, portanto, a extinção do processo por abandono da causa.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do feito por abandono somente é admissível quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos legais, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025